Tribunal: TJES
Processo: 0015824-21.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015824-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON ERICK ARAUJO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. § 3º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. POSSE DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO. DOLO COMPROVADO. ÔNUS DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou o acusado pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da posse de veículo com restrição de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do acusado deve ser desclassificada do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, diante da alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de depósito do veículo com restrição de roubo.

4. A autoria é demonstrada pela prova oral colhida em juízo, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado na posse do veículo.

5. A apreensão do bem de origem criminosa em poder do acusado autoriza a presunção do dolo, incumbindo à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a conduta meramente culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

6. O acusado apresenta versões contraditórias acerca da aquisição do veículo, sem comprovação mínima da licitude da posse ou da alegada boa-fé.

7. As circunstâncias da aquisição do automóvel, supostamente recebido como garantia de empréstimo de pessoa recém-conhecida, revelam situação que deveria alertar o agente quanto à origem ilícita do bem.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da condenação por receptação dolosa quando não demonstrada, pela defesa, a ausência de dolo ou a ocorrência de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de bem com origem ilícita impõe à defesa o ônus de demonstrar a ausência de dolo ou a conduta culposa no crime de receptação.

2. Versões contraditórias e inverossímeis acerca da aquisição do bem reforçam a caracterização do dolo na receptação.

3. Circunstâncias que evidenciam a inidoneidade da origem do bem afastam a desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput e § 3º; Código de Processo Penal, art. 156; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 331.384/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHON ERICK ARAUJO DANTAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 180
, caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença para que haja a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, descrita no § 3º do art. 180 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHON ERICK ARAUJO DANTAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 180
, caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença para que haja a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, descrita no § 3º do art. 180 do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, narrando que, no dia
23 de novembro de 2021, policiais militares lograram apreender em posse do denunciado, em Nova Carapina I, no Município da Serra/ES, um veículo com restrição de roubo, qual seja: FIAT SIENA, placa RQS5B57, de propriedade da vítima Fábio Eduardo Leal da Silva, tomado em assalto no dia 23/11/2021, conforme boletim de ocorrência acostado aos autos.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Depósito.

A autoria também foi demonstrada nos autos através da prova oral colhida em sede policial e em Juízo.

A vítima Fábio Eduardo Leal da Silva, quando prestou depoimento na fase policial, disse que, por volta das 23h do dia 22/11/2021, foi vítima de roubo. Informou que é motorista de Uber e realizava uma corrida do bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, com destino ao bairro Cidade Pomar, Serra/ES. Relata, que ao chegar ao destino, os passageiros pediram para parar em uma praça e disseram que não tinham dinheiro para pagar a corrida. A vítima disse que não os levariam a outro local, mas, após o pedido deles, levou-os um pouco mais à frente. Naquele local, um dos dois indivíduos anunciou o assalto, apontou uma arma e ordenou que a vítima descesse do veículo. Foram levados o veículo e o celular da vítima, um Samsung A1 de cor preta. A vítima realizou o reconhecimento do acusado, que estava em posse do veículo, informando, entretanto, que ele não foi o responsável pelo roubo.

Consoante se depreende da sentença condenatória, a testemunha PMES Eleomar Dutra da Rosa, em Juízo, narrou que, durante patrulhamento, o CIODES informou que em endereço próximo havia um veículo com sinalização de furto/roubo, circulando em via pública. Na sequência, encontraram o veículo transitando em baixíssima velocidade. Durante a abordagem, a testemunha aduziu que nada de ilícito foi encontrado no interior do carro ou em poder do réu. Contudo, como havia notícia de furto/roubo do automóvel, o acusado foi conduzido até a Delegacia.

No mesmo sentido, deu-se o depoimento da testemunha PMES Adren Lopes que, em Juízo, declarou que foi repassada a informação sobre a existência restrição no veículo encontrado, via rádio. O depoente ressaltou que o automóvel foi encontrado posteriormente, logrando êxito em abordar o acusado na condução do veículo.

O acusado, por sua vez, em sede policial, disse que não realizou nenhum assalto e que recebeu o veículo diretamente do motorista. Disse que conheceu o motorista de aplicativo em uma festa, na casa de uma menina do bairro, ocorrida na sexta-feira. Relatou que, como não queria ir embora, o motorista pediu emprestado o valor de quinhentos reais, deixando com ele o veículo Fiat Siena. Afirmou que, após três dias, o motorista retornou para buscar o carro, mas não queria pagar o valor devido. Relatou que, quando cobrou o dinheiro, o motorista teria dito que o carro era de um Major e que iria denunciá-lo. Informou que saiu do bairro e o veículo permaneceu no local desde sexta-feira. Por fim, declarou que não houve corrida nem roubo na data mencionada pela vítima.

Em Juízo, o acusado disse que recebeu o carro emprestado pela pessoa de "Carioca", sendo abordado e detido, quando estava conduzindo o veículo, desconhecendo a origem ilícita do bem.

No que se refere ao pedido de desclassificação para o delito descrito no § 3º do art. 180,
caput
, do Código Penal, rememoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema leciona que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/08/2017.

No caso dos autos, entretanto, o acusado, encontrado em posse do bem receptado, não logrou êxito em comprovar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, apresentando, inclusive, versões distintas quando ouvido em sede policial e em seu interrogatório judicial.

Desse modo, o contexto da apreensão permite concluir pela existência de dolo na conduta do réu, tendo em vista que ele recebeu o veículo de pessoa que conheceu em uma festa, supostamente como “garantia” por ter emprestado a quantia de quinhentos reais a pessoa que se apresentou como o proprietário, versão pouco plausível e que deveria tê-lo alertado sobre a inidoneidade da origem do veículo.

Destarte, entendo acertada a decisão do Juízo
a quo
, que condenou o acusado pela prática do delito descrito no
caput
do art. 180 do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.